Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733112-35.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUMBERTO VICENTINI RECORRIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DESPACHO Dê-se vista à parte requerida acerca da manifestação expressada pelo requerente (ID. 12646029), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito